Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-14.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011741-14.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERGENTINO MANCIOLA - CPF: 650.061.199-34 (APELANTE), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CDC. APLICABILIDADE SEM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IOF. COBRANÇA E FINANCIAMENTO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE TODOS OS ENCARGOS DAS PARCELAS VINCENDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM AÇÕES DO BESC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à restituição simples de valores cobrados a título de seguro prestamista e determinar a exclusão prop
orcional dos juros remuneratórios das parcelas vincendas em razão do vencimento antecipado do contrato. O embargante sustenta, em preliminar, a concessão da gratuidade da justiça e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil. No mérito, alega inexigibilidade do título por iliquidez, aplicabilidade do CDC com inversão do ônus da prova, ilegalidade da cobrança do IOF e da tarifa de registro do contrato, necessidade de redução proporcional de todos os encargos decorrentes do vencimento antecipado, repetição em dobro dos valores indevidos e compensação do débito com ações do BESC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se a Cédula de Crédito Bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade; (
iv
) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova; (v) examinar a legalidade da cobrança
do IOF e de seu financiamento no contrato; (vi) definir a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (
vii
) estabelecer se a redução proporcional decorrente do vencimento antecipado deve alcançar todos os encargos das parcelas vincendas; e (
viii
) verificar o cabimento da repetição em dobro do indébito e da compensação do débito com ações do BESC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concede-se a gratuidade da justiça quando a parte demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência corroborada por documentos que indiquem dificuldades financeiras, em observância ao princípio do acesso à justiça.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais e encargos expressamente previstos em contrato bancário, sendo suficiente o conjunto documental constante dos autos para formação do convencimento judicial.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial que representa dívida líquida, certa e exigível quando acompanhada de planilha demonstrativa do débito, não sendo a alegação genérica de divergência aritmética suficiente para afastar sua exequibilidade.

As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, porém a inversão do ônus da prova depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não verificados no caso.

É lícita a cobrança do IOF e seu financiamento no contrato de mútuo quando expressamente pactuados, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 621, inexistindo prova de superação do limite legal.

A cobrança de despesas com registro de contrato é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 958.

O vencimento antecipado do contrato impõe a redução proporcional não apenas dos juros remuneratórios, mas também de todos os encargos incidentes sobre as parcelas vincendas, conforme assegura o art. 52, §2o, do CDC.

A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor, sendo incabível quando a cobrança decorre de interpretação contratual razoável, configurando engano justificável.

Não se conhece do pedido de compensação do débito com ações do BESC quando a matéria não foi submetida ao juízo de origem, configurando inovação

recursal, além de inexistir prova de crédito líquido, certo e exigível que autorize a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por elementos documentais, autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e envolve análise de cláusulas contratuais.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando acompanhada de demonstrativo do débito, não sendo afastada por alegações genéricas de erro aritmético.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não implica automaticamente a inversão do ônus da prova.

É
lícita a cobrança e o financiamento do IOF quando expressamente previstos no contrato de mútuo.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

O vencimento antecipado do contrato impõe a redução proporcional de todos os encargos incidentes sobre as parcelas vincendas, e não apenas dos juros remuneratórios.

A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor.

Não se conhece, em sede recursal, de pedido de compensação não deduzido na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 42, parágrafo único, e 52, §2o; CPC,
arts
. 99, §2o, 370, 1.014 e 85, §11; CC,
arts
. 368 e 1.426; Lei no 10.931/2004, art. 28; Decreto no 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ,
REsp
973.827/RS, Tema 621; STJ,
REsp
1.578.553/SP, Tema 958; STJ,
REsp
1.639.320/SP, Tema 972; TJMT,
Apelação Cível no 1001257-60.2024.8.11.0021; TJMT, Apelação Cível no 1005502-82.2019.8.11.0002; TJMT, N.U 1005726-63.2025.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
n.
1011741-14.2023.8.11.0040

APELANTE: PERGENTINO MANCIOLA

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por PERGENTINO MANCIOLA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução opost
os em face do BANCO DO BRASIL S/
A
, em execução fundada na
Cédula de Crédito Bancário no 16420522
, vinculada à ope
ração de crédito no 986.324.345, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
reconhecendo:
(a) o direito à restituição simples do valor cobrado a título de seguro prestamista (R$ 31.099,53) e (b) o direito à exclusão proporcional dos juros remuneratórios embutidos nas parcelas vincendas, em razão do vencimento antecipado do contrato.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente: (i) necessidade de concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; e (
iii
) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, sustenta: (i) inexigibilidade do título executivo por iliquidez, apontando divergência aritmética no próprio título; (
ii
) aplicabilidade do CDC e necessidade de inversão do ônus da prova; (
iii
) ilegalidade na cobrança do IOF, que teria superado o teto legal; (
iv
) ilegalidade da taxa de registro de contrato, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; (v) necessidade de redução proporcional de todos os encargos e não apenas dos juros remuneratórios, em razão da antecipação do vencimento; (vi) cabimento da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (
vii
) direito à compensação do débito com ações do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), incorporado pelo Banco do Brasil.

O
Banco
apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da sentença
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Da gratuidade da justiça
)

Eminentes pares:

O apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não sendo necessária a comprovação de estado de miserabilidade, mas apenas a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

No caso em análise,
apesar do
apelante
ser
agricultor
,
demonstrou
nos autos estar passando dificuldades financeiras,
o que justifica a concessão do benefício, especialmente considerando o princípio constitucional do acesso à justiça.

Assim, d
a
minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

C
om efeito, c
ompulsando os documentos acostados aos autos, observa-se que logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da
gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Diante do exposto,
CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária
ao apelante.

É como voto.

VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, que seria essencial para demonstrar as ilegalidades apontadas na composição do débito executado.

Sem razão o apelante.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da legalidade de cláusulas contratuais e da aplicação de encargos expressamente previstos no instrumento firmado entre as partes.

O contrato bancário apresentado nos autos contém de forma clara e discriminada os juros, taxas e encargos cobrados, o que permite a análise da alegada abusividade sem necessidade de perícia técnica.

Conforme entendimento consolidado nesta Câmara, em casos como o presente, onde a discussão envolve a legalidade de encargos contratuais expressamente previstos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia." (TJMT, Apelação Cível no 1005502820198110002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho)

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

No caso, o juízo a quo entendeu, acertadamente, que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PERGENTINO MANCIOLA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença recorrida reconheceu apenas: (a) o direito à restituição simples do valor cobrado a título de seguro prestamista (R$ 31.099,53) e (b) o direito à exclusão proporcional dos juros remuneratórios embutidos nas parcelas vincendas, em razão do vencimento antecipado do contrato.

Em suas razões recursais
sustenta o apelante:
(i) inexigibilidade do título executivo por iliquidez, apontando divergência aritmética no próprio título; (
ii
) aplicabilidade do CDC e necessidade de inversão do ônus da prova; (
iii
) ilegalidade na cobrança do IOF, que teria superado o teto legal; (
iv
) ilegalidade da taxa de registro de contrato, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; (v) necessidade de redução proporcional de todos os encargos e não apenas dos juros remuneratórios, em razão da antecipação do vencimento; (vi) cabimento da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (
vii
) direito à compensação do débito com ações do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), incorporado pelo Banco do Brasil.

Pois bem.

O apelante alega que o título executivo seria inexigível por iliquidez, apontando divergência aritmética no próprio título.

Sem razão o apelante.

A Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme expressamente previsto em seu art. 28. No caso em análise, o título preenche todos os requisitos legais, estando acompanhado de planilha de cálculo que demonstra o valor do débito.

A mera alegação de divergência aritmética, sem demonstração concreta e específica do erro, não é suficiente para descaracterizar a liquidez do título. Ademais, eventuais questionamentos sobre encargos contratuais não afetam a exequibilidade do título, podendo ser discutidos no mérito dos embargos, sem comprometer a higidez formal do instrumento.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILIQUIDEZ - IMPROCEDÊNCIA. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível, quando acompanhada de planilha de cálculo. Meras alegações genéricas de iliquidez, sem demonstração específica de erro material, não comprometem a exequibilidade do título." (TJMT, Apelação Cível no 1001257-60.2024.8.11.0021, 4a Câmara de Direito Privado)

Portanto, rejeito a alegação de inexigibilidade do título executivo.

O apelante sustenta a aplicabilidade do
CDC
e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Assiste razão parcial ao apelante.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do
CDC
, conforme Súmula 297 do STJ. No entanto, a mera aplicabilidade do CDC não implica automaticamente a inversão do ônus da prova.

No caso em análise, embora seja aplicável o CDC, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a inversão do ônus probatório, previstos no art. 6o, VIII, do referido diploma legal, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

As alegações do apelante são genéricas e não apresentam elementos concretos que indiquem a verossimilhança de suas afirmações.

Ademais, tratando-se de discussão sobre cláusulas contratuais expressas, não há hipossuficiência técnica que justifique a inversão.

Portanto, reconheço a aplicabilidade do CDC ao caso, mas rejeito o pedido de inversão do ônus da prova.

O apelante questiona a legalidade da cobrança do IOF, alegando que teria superado o teto legal previsto na Lei no 8.894/94 e no Decreto no 6.306/07.

Sem razão o apelante.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 621 dos recursos repetitivos (
REsp
973.827/RS), "é legal a cobrança
do IOF financiado no contrato de mútuo, desde que pactuada expressamente, sujeitando-se o valor financiado aos encargos remuneratórios convencionados."

No caso em análise, verifica-se que a cobrança do IOF está expressamente prevista no contrato, tendo sido devidamente discriminada no item 3.16
da Cédula de Crédito Bancário (id 349141892).

Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta que o valor cobrado tenha excedido o limite legal, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA E DO FINANCIAMENTO ACESSÓRIO. CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a prova pericial para análise de cláusulas contratuais e encargos cuja legalidade encontra-se pacificada na jurisprudência. Aplicação do art. 370 do CPC e observância dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII).

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura, sendo admissível a
pactuação
de taxas superiores a 12% ao ano, salvo demonstração concreta de abusividade. Ausente prova de discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, inviável a revisão pretendida. Orientação firmada no
REsp
no 1.061.530/RS (Tema repetitivo).

A cobrança do IOF encontra respaldo contratual expresso e é admitida inclusive sob a forma de financiamento acessório ao mútuo principal, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo (Tema 621/STJ). Inexistência
de prova de cobrança em duplicidade ou de ilegalidade.

Inexistindo prática ilícita ou cobrança indevida, descabe a repetição do indébito, especialmente na forma dobrada (CDC, art. 42,
p.u
.), bem como a indenização por danos morais, ausente demonstração de violação a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia acerca de encargos contratuais pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos. 2. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário depende de demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado. 3.
É
lícita a cobrança e o financiamento do IOF quando expressamente previstos no contrato”
.
(N.U 1005726-63.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Portanto, rejeito a alegação de ilegalidade na cobrança do IOF.

O apelante questiona a legalidade da cobrança da taxa de registro de contrato, alegando ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Sem razão o apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese de que "é válida a cobrança de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso em análise, conforme bem destacado na sentença recorrida, além de existir previsão contratual expressa sobre a cobrança da referida tarifa (cláusula 7 – item C.5 da CCB), a instituição financeira comprovou documentalmente que promoveu o efetivo registro do contrato junto ao órgão competente, conforme documento
acostado aos autos,
no qual consta a inclusão do gravame correspondente.

Esta Câmara tem entendimento pacífico sobre a legalidade da cobrança da taxa de registro de contrato quando comprovada a efetiva pr
estação do serviço.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é lícita, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.
(...)
É
legítima a cobrança de tarifas bancárias autorizadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito à repetição do indébito na ausência de cobrança indevida.
(...)
(N.U 1038541-08.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026)

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e determinou sua restituição simples, por entender que não houve comprovação da facultatividade da contratação.

Neste ponto, a sentença está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do Tema 972 dos recursos repetitivos (
REsp
1.639.320/SP), firmou a tese de que "é válida a cobrança de seguro prestamista em contratos bancários, desde que se comprove a anuência do consumidor e a facultatividade da contratação."

Portanto,
deixo de conhecer o tópico do seguro no recurso
, uma vez que a sentença já
acolheu o pedido. Assim, o recorrente não
tem interesse em recorrer sobre esse ponto específico.

O apelante sustenta que a redução proporcional em razão do vencimento antecipado deve incidir sobre todos os encargos e não apenas sobre os juros remuneratórios.

Com razão o apelante.

O art. 52, § 2o, do CDC estabelece que "é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos."

No caso em análise, tendo ocorrido o vencimento antecipado do contrato, com a cobrança integral do saldo devedor quando ainda restavam 53 parcelas a vencer, impõe-se a redução proporcional não apenas dos juros remuneratórios, mas também de todos os demais encargos incidentes sobre as parcelas vincendas.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – CABIMENTO DO ABATIMENTO/REDUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DO PERÍODO NÃO DECORRIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do vencimento antecipado deve haver o abatimento dos juros remuneratórios referentes ao período não decorrido – Art. 1.426 do CC.

Se o devedor não usará o capital alheio pelo prazo previsto, a remuneração/compensação deve ser reduzida, de modo proporcional e de acordo com a taxa convencionada, contados do vencimento antecipado.

Ocorrendo o vencimento antecipado do contrato, as prestações vincendas deverão ser recalculadas, extraindo-se os juros remuneratórios futuros, devendo incorrer sobre a totalidade da dívida cobrada os encargos moratórios incidentes a partir do vencimento antecipado.

(N.U 1008723-70.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 07/09/2023)

Portanto, dou provimento ao recurso neste ponto para determinar que a redução proporcional incida sobre todos os encargos e não apenas sobre os juros remuneratórios.

O apelante pleiteia a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 28, § 3o, da Lei no 10.931/04.

Sem razão o apelante.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito somente é cabível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verifica no caso em análise.

No caso concreto, não há elementos que indiquem que o banco apelado tenha agido com má-fé ao cobrar os encargos contratuais, tratando-se de cobrança baseada em interpretação razoável do contrato, o que configura engano justificável, afastando a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Esta 4a Câmara de Direito Privado tem entendimento pacífico nesse sentido:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Constatada
a cobrança de valores indevidos, é devida a restituição simples, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, na ausência de má-fé da instituição financeira.
(...)
É
cabível a repetição simples dos valores pagos indevidamente quando verificada a abusividade contratual, sem comprovação de má-fé da instituição financeira.
(...)
(N.U 1010165-60.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Portanto, mantenho a sentença no ponto em que determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

O apelante pleiteia a compensação do débito com ações do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), incorporado pelo Banco do Brasil.

Sem razão o apelante.

Primeiramente, verifica-se que se trata de matéria
inovatória
, não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, a compensação pleiteada não seria cabível, pois não estão presentes os requisitos previstos no art. 368 do Código Civil, especialmente a liquidez e certeza do crédito alegado.

As ações do BESC não representam crédito líquido e certo contra o Banco do Brasil, mas sim valores mobiliários representativos de parcela do capital social, cujo valor de mercado é variável e incerto. Ademais, o apelante não comprovou ser titular das referidas ações nem demonstrou seu valor atual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
d
eferir o pedido de gr
atuidade da justiça ao apelante e de
terminar que a redução proporcional em razão do vencimento antecipado incida sobre todos os encargos e não apenas sobre os juros remuneratórios, nos termos do art. 52, § 2o, do CDC.

No mais, mantenho inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026